Tribunal: TJSP
Processo: 2261315-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada para manutenção no plano de saúde. Tutela de urgência. Cabimento. Presença dos requisitos legais para concessão da medida. Exegese do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito demonstrada. Elementos constante em cognição superficial que autorizam a manutenção da tutela.
Decisão mantida. Adoção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada para manutenção no plano de saúde. Tutela de urgência. Cabimento. Presença dos requisitos legais para concessão da medida. Exegese do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito demonstrada. Elementos constante em cognição superficial que autorizam a manutenção da tutela.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261315-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é parte agravante
Unimed de Dracena, é a parte agravada Nadir Alves de Almeida.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261315-16.2020.8.26.0000 - Voto no:6899 *pv/allm
2/7
Voto no: 6899
Agravo de instrumento no: 2261315-16.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Panorama
Foro de origem: Foro de Panorama
Vara de origem: 2a Vara Judicial
Juiz(a) de origem: TIAGO HENRIQUE GRIGORINI
Agravante: Unimed de Dracena
Agravado(a): Nadir Alves de Almeida
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Insurgência
contra decisão que deferiu a tutela antecipada para manutenção
no plano de saúde. Tutela de urgência. Cabimento. Presença
dos requisitos legais para concessão da medida. Exegese do art.
300
do
CPC.
Probabilidade
do
direito
demonstrada.
Elementos constante em cognição superficial que autorizam a
manutenção da tutela.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 51/53
dos autos principais, que deferiu a tutela antecipada requerida a fim de manter a
agravada no plano de saúde nas mesmas condições e valores.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese que: i) há previsão expressa de rescisão
contratual; ii) o contrato foi extinto a pedido da contratante (ex-empregadora da
agravada) Prefeitura Municipal de Paulicéia; iii) não há que se falar de abusividade ou
ilegalidade na rescisão contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261315-16.2020.8.26.0000 - Voto no:6899 *pv/allm
3/7
Recurso processado sem efeito suspensivo. Recolhido o preparo às fls.
18/19.
A parte agravada apresentou resposta (fls. 25/31).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261315-16.2020.8.26.0000 - Voto no:6899 *pv/allm
4/7
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada acerca dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261315-16.2020.8.26.0000 - Voto no:6899 *pv/allm
5/7
para concessão da tutela antecipada:
“O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no
artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os
pressupostos fundamentais para a sua concessão: [A tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.]
(...)
A medida judicial tem por escopo a proteção da usuária do
plano de saúde, para garantir o direito à saúde e integridade
física e mental, em consonância com o princípio da dignidade da
pessoa humana, previsto no artigo 1o, III, da Constituição
Federal.
In casu, os documentos de p. 21/23 e 24/39, em sede de
cognição sumária, demonstram a probabilidade do direito
da autora, usuária há mais de 10 (dez) anos do plano de
saúde, sem interrupção.
O perigo da demora no presente caso é evidente, porquanto
houve notificação de que a cobertura seria cancelada (p.
41/42) e a requerente é portadora de doenças que exigem
tratamento médico permanente, de forma que necessita do
plano de saúde para dar continuidade ao tratamento.
Assim, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, si
et in quantum antecipo inaudita altera parte os efeitos da tutela
jurisdicional de mérito (tutela satisfativa) para o exato fim de
determinar que a requerida se abstenha de cancelar a cobertura
do plano de saúde da requerente, mantendo-a nas mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261315-16.2020.8.26.0000 - Voto no:6899 *pv/allm
6/7
condições e valores de mensalidade estipulados para o plano
coletivo, até ulterior deliberação do Juízo, sob pena de multa de
R$100,00 (cem reais) por dia, limitada a 60 (sessenta) dias.”
(grifo nosso)
Acerca dos pressupostos necessários para a concessão da tutela
antecipada, dispõe o artigo 300, caput, do CPC:?

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do dispositivo acima se infere que, para deferimento da tutela de
urgência, exige-se a verificação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito consiste na
verossimilhança das alegações, ao passo que o perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo consiste em situação de urgência que torna necessária a providência.
Pois bem. Na espécie, restam evidenciados os pressupostos para o
deferimento da tutela pretendida, em especial a probabilidade do direito.
Assim, em sede de cognição sumária e diante da presença dos requisitos
legais para tutela provisória de urgência, é de rigor a manutenção da r. decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261315-16.2020.8.26.0000 - Voto no:6899 *pv/allm
7/7
Por todo o exposto, de rigor o desprovimento do recurso.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, exercendo o julgador um
juízo de cognição sumária, tem-se que uma análise mais aprofundada da matéria e do
direito está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do
processo disporá de todos os elementos de convicção necessários para analisar o mérito.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)